Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO. SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. PADRONIZADO. AMBIENTE HOSPITALAR. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. IRDR 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. Conforme tese firmada por esta Corte de Justiça no âmbito do IRDR 2016.00.2.024562-9, as ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.
2. A ação que visa o fornecimento dos medicamentos Pertuzamabe/Perjeta e Trastuzamabe/Hercepetin, a serem ministrados em ambiente hospitalar, deve ser processada perante os juizados especiais de fazenda pública, visto tratar-se de causa desprovida de complexidade, que dispensa a realização de prova técnica.
3. O valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.